Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSENCIA DA PARTE REQUERENTE E DE SUAS TESTEMUNHAS. REQUERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ao inibir que uma testemunha calçasse com depoimentos os fatos alegados, por não ter sido intimada, e a não participação na audiência de instrução e julgamento das demais testemunhas e da própria autora, por impossibilidade técnica, foi cerceada a apelante de oportunidade de defesa de seu ponto de vista, pois não considerou a hipótese de que tal prova pudesse ser crucial ao deslinde da querela.
2. Ao negar a produção de prova oral e ouvir apenas as testemunhas da parte contrária, o juízo sentenciante restringe o direito fundamental ao contraditório e ampla defesa, impossibilitando a parte comprovar suas alegações.
3. Tendo em vista a possibilidade aberta e não acatada, dada pelo artigo 7o, inciso VII da Resolução CNJ no 354 de 19/11/2020 para que dispõe que “a critério do juiz e em decisão fundamentada, poderão ser repetidos os atos processuais dos quais as partes, as testemunhas ou os advogados não tenham conseguido participar em virtude de obstáculos de natureza técnica, desde que devidamente justificados”, houve deliberado cerceamento de defesa imposto à apelante.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença impugnada e determinar a realização da oitiva das testemunhas da parte apelante.